Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.1.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, a Primeira Seção do STJ definiu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1o e 2o – LEF) tem início automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar a consumação da suspensão da execução (STJ – REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 2.1. E durante o período de suspensão, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as pesquisas e diligências necessárias. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar; se não encontrá-los, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente: “O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. Na hipótese, o Juízo proferiu decisão que determinou a suspensão da execução, e o arquivamento do processo após referida suspensão se deu em 21/01/2016, com termo final em 21/01/2021, que, por sua vez, constituiu o marco de 5 anos da prescrição intercorrente. 3.1. Assim, a desídia é imputável ao próprio exequente, que não conferiu efetividade ao processo, o qual permaneceu paralisado durante o período que excedeu o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. 3.2. Reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executória.
4. Digitalização de processos físicos não caracteriza hipótese de suspensão, tampouco de interrupção de prescrição intercorrente (TJDFT, Acórdão 1663504, 00268519720068070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.